Tribunal: STF
Processo: HC 108353
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-12
Data de publicação: 2012-06-12

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Processual Penal. Organização criminosa com repercussão interestadual voltada para o tráfico de drogas. Prisão preventiva decretada. Alegada falta de fundamentação. Não ocorrência. Fundamentação idônea. Excesso de prazo na conclusão da instrução criminal. Complexidade do feito. Razoabilidade. Precedentes. Pedido de extensão dos efeitos do julgado proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que concedeu a liberdade a outros supostos corréus. Impossibilidade. Pleito que deve ser dirigido ao órgão jurisdicional que concedeu o benefício. Não conhecimento. Precedentes. Ordem parcialmente conhecida e denegada.



    1. A análise da decisão que manteve a segregação cautelar do paciente autoriza o reconhecimento de que existem fundamentos suficientes para justificar a privação processual de sua liberdade, porque revestido da necessária cautelaridade, não sendo suficientes os argumentos contidos na impetração para justificar a revogação daquela prisão.



    2. O lapso temporal transcorrido entre a prisão preventiva e a presente data, por si só, não induz à conclusão de que esteja ocorrendo o excesso, mormente se considerado que o feito vem tendo regular processamento, tendo em vista a complexidade do processo, que conta com 7 (sete) volumes, e a necessidade de expedição de cartas precatórias.



    3. O pedido de extensão dos efeitos do julgado proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que concedeu a liberdade a outros supostos corréus, não deve ser conhecido, pois, segundo a jurisprudência da Corte, o órgão jurisdicional competente para apreciar tal pedido de extensão é aquele que concedeu o benefício.



    4. Ordem parcialmente conhecida e denegada.